Tribunal: TJDFT
Processo: 0703605-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703605-98.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: JULIA LUISA MENDES MARRA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ROBERTO CALEMBO MARRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Administrativo. Remessa necessária. Mandado de segurança. Programa de Avaliação Seriada (PAS). Universidade Brasília (UnB). Centro Brasileiro de Pesquisa e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Competência. Justiça Estadual/Distrital. Litisconsórcio. Demais candidatos. Inexistência. Remessa necessária desprovida. I. Caso em exame 1. Reexame necessário de sentença que concedeu a ordem para determinar homologação de inscrição de candidata no Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) a competência para julgamento de mandado de segurança contra ato do Centro Brasileiro de Pesquisa e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) no exercício de competência delegada pela Fundação Universidade de Brasília (FUB); (ii) existência de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos; e (iii) se mero erro material em declaração de escolaridade afasta o direito do candidato à concorrência em cota destinada a estudantes de escola pública. III. Razões de decidir 3. A Súmula n. 510 do Supremo Tribunal Federal determina que o mandado de segurança, eventualmente cabível, deverá ser impetrado contra a autoridade delegada e perante o magistrado ou o Tribunal a cuja jurisdição ela se ache imediatamente sujeita. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a formação de litisconsórcio passivo necessário é dispensável entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação. O mesmo entendimento é aplicável ao Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB). 5. A penalização da candidata em razão de erro cometido pela instituição de ensino que emitiu sua declaração de escolaridade demonstra-se desproporcional e revela excesso de rigor e formalismos incompatíveis com a natureza do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB). IV. Dispositivo e tese 6. Remessa necessária desprovida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 45 e 114, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que cabe à banca examinadora somente a execução do certame de acordo com as regras já estabelecidas pela administração pública, não possuindo competência para realizar a alteração dessas regras. Argumenta que a Fundação Universidade de Brasília (FUB), mantenedora da Universidade de Brasília, deve compor o polo passivo da presente demanda. Requer a inclusão da FUB no polo passivo e a remessa dos autos a uma das varas federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 2o, 5o, inciso I, 37, caput e inciso VII, 39, § 3o, 109, inciso I, e 207, todos da Constituição Federal, aduzindo violação aos princípios da separação dos poderes e da isonomia, sob o argumento de que o Poder Judiciário não poderá substituir a banca examinadora quanto ao mérito administrativo, quando eles estão de acordo com a legislação vigente e as necessidades do cargo concorrido, em nenhuma das fases do concurso público, inclusive na inscrição. Assevera, ainda, que é imprescindível a inclusão da FUB no polo passivo da demanda, uma vez que o Cebraspe é apenas o executor da seleção, sendo que a Universidade de Brasília foi a responsável pela edição das suas próprias regras editalícias. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147 (ID 71543883 e ID 71543889). II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 45 e 114, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 71543883 e no ID 71543889. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015